Tribunal: TJDFT
Processo: 0747641-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747641-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: VERDURA &amp; CIA LTDA - ME, JOANA DALVA APARECIDA OLIVEIRA CABRAL, WALDE JOSE DE OLIVEIRA CABRAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Meridiano – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisas via Infojud, Renajud e Sisbajud. Em suas razões, o agravante aduz que a última pesquisa pelo sistema Sisbajud foi realizada há mais de um (1) ano, razão pela qual se mostra razoável a realização de novas pesquisas para bloqueio de valores. Alega que, no caso, transcorreu lapso temporal suficiente para a alteração da condição financeira dos devedores. Afirma que a execução se processa no interesse do credor, de modo que, existindo sistemas eficientes para a busca de ativos financeiros em nome do devedor, não se mostra razoável o indeferimento da medida. Alega que o perigo de dano irreparável emerge do arquivamento do processo principal, o que inegavelmente conturbaria o processo executivo. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para determinar a renovação de pesquisas via Sisbajud, Infojud e Renajud. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à apreciação dos requisitos acima alinhados. Em análise perfunctória, verifica-se que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta aos sistemas de pesquisa, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos no 1297604, 1290158, 1244671 e 1247755). Compulsando os autos, verifica-se que a última consulta ao Sisbajud foi realizada há mais de um ano (ID no 133311518) e as últimas consultas aos sistemas Infojud e Renajud foram realizadas há quase três (3) anos (ID no 48093140, 48093206), razão pela qual parece efetivamente cabível a renovação do pedido de consulta aos sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud. Contudo, não se vislumbra o risco de dano irreparável, a justificar provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator – em vez de esperar o julgamento colegiado do recurso –, uma vez que, caso os autos sejam enviados ao arquivo, poderão ser desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator